Tribunal: TJES
Processo: 5010253-76.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010253-76.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. FALHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. PARTE AUTORA SOLICITOU REPARO DA LINHA POR NOVE VEZES. PARTE RÉ NÃO SOLUCIONOU O PROBLEMA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5010253-76.2024.8.08.0048

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorrido: MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA -

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que não houve falha na prestação de serviço;
b)
que não há nos autos prova da interrupção dos serviços de internet;
c)
que apenas após o cancelamento do serviço que a internet parou de ser fornecida;
d)
que não deve haver indenização por danos morais;
e)
que não deve haver multa pelo descumprimento da obrigação de fazer e que caso seja mantida, que o valor seja minorado;
f)
que caso o dano moral seja mantido, que o valor seja minorado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência da falha na prestação de serviço de fornecimento de internet e, caso comprovado, apurar a possibilidade de indenização por danos morais e materiais.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

No mérito, extrai-se da contestação a tese de ausência de falha na prestação dos serviços, tendo o autor solicitado o cancelamento dos serviços em 06/04/2024, além de afirmar no que o negócio jurídico contratado previa utilização da linha para uso pessoal, havendo desvirtuamento do contrato ao utilizá-la para fins comerciais, razão pela qual postula a total improcedência da demanda.

No ensejo, imperioso reconhecer a aplicação do CDC à lide posta nos autos, sendo incontroversa a existência de contrato de prestação de serviços entre as partes. Dessa forma, quanto à distribuição do ônus da prova, deve-se levar em consideração a relação de consumo existente entre as partes, mas não só, é necessário considerar o art. 373, §1º do CPC dispondo que em casos de ser impossível a produção de prova por uma das partes, caberá à parte contrária se desincumbir do ônus probatório, de sorte que no caso dos autos, não caberia ao autor comprovar a suspensão da linha telefônica, por se tratar de prova de fato negativo, impossível de ser produzida, portanto, caberia à requerida provar a efetiva prestação do serviço.

Embora a ré sustente não ter ocorrido falha na prestação de serviços, não traz aos autos provas de que a linha telefônica do autor sempre esteve em funcionamento, de modo que poderia ter anexado aos autos histórico com registro de ligações efetuadas e recebidas para comprovar o uso da linha no período mencionado em exordial, por exemplo. Além disso, a requerida sequer impugna os inúmeros protocolos mencionados em inicial, podendo-se presumir que o autor relizou várias ligações solicitando o restabelecimento de sua linha telefônica, não tendo a ré comprovado o contrário, mesmo tendo meios de fazê-lo.

Aliás, a ré afirma em defesa que realizou o cancelamento dos serviços em 06/04/2024 a pedido do consumidor e apenas anexa print de tela sistêmica constando o cancelamento, sem trazer demais elementos de prova que corroborassem a afirmação, tais quais gravações telefônicas do autor fazendo o pedido. Dessa maneira, o fato foi controvertido em réplica, tando o autor informado que jamais solicitou o cancelamento e que ainda deseja o restabelecimento da linha telefônica.

Nesse ínterim, considerando o conjunto probatório e a confirmação por parte da ré de que o serviço se encontra cancelado (id. 42787255), imperioso reconhecer a falha na prestação do serviço por parte da ré, pelo que se obriga a requerida a restabelecer a linha (27) 3067-4980 em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de atraso, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos.

Quanto ao pedido de lucros cessantes, não há nos autos documentos que comprovem as perdas e danos que o autor deixou de receber ou de lucras em decorrência da suspensão da linha telefônica, não sendo os demonstrativos de vendas de fevereiro e março/2024 (id. 41037472) suficientes para comprovar que de fato houve queda nas vendas nos dias em que a linha ficou suspensa. Sobretudo levando em considerando que atualmente pedidos são realizados em sua grande maioria através de aplicativos de compras ou por Whatsapp.

Aliás, o autor ajuíza a ação como pessoa física estando o contrato de prestação de serviços em sua titularidade, de modo que sequer cabe a análise de eventual lucro cessante sofrido por pessoa jurídica do qual é titular, além de confessar em exordial que a linha telefônica foi contratada para utilização de pessoa física, razão pela qual não se pode responsabilizar a ré por eventuais prejuízos ocorridos do seu uso para fins comerciais, sequer sendo objeto de contrato pelas partes, razões pelas quais julga-se improcedente o pedido de reparação material consistente em lucros cessantes.

Por fim, quanto ao pedido de reparação moral, embora se saiba que a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ seja firma no sentido de que o mero descumprimento do contrato não seja capaz de gerar lesão moral presumida, o serviço em questão é essencial e no caso dos autos o autor faz prova de que tentou solucionar o problema de forma extrajudicial várias vezes através dos protocolos (id. 41037455, 41037458, 41037461, 41037463, 41037465 e 41037468) e apesar de só ter realizado reclamação perante o PROCON após o ajuizamento da demanda, constata-se que o problema ainda assim não foi solucionado.

Assim, considerando as particularidades do caso concreto em especial o tempo que o autor se encontra impedido de utilizar a linha (aproximadamente cinco meses) e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, fixa-se em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral.

Cabe destacar que inexiste nos autos qualquer comprovação de que o serviço estava sendo efetivamente prestado. Poderia a parte ré ter juntado aos autos o registro de ligações telefônicas ou ainda o registro de acesso à internet a fim de comprovar a regularidade da prestação do serviço de internet.

Ademais, apesar de a parte ter alegado que os serviços apenas pararam de ser fornecidos em razão do pedido de cancelamento feito pela parte, não há prova nos autos de que isso ocorreu, pelo qual entendo como comprovada a falha na prestação dos serviços.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que o recorrido ficou sem o serviço de telefonia e internet, que buscou a solução do problema por nove vezes e não foi atendido, e que teve que buscar auxílio do Poder Judiciário para solucionar o problema tenho que a parte recorrente deverá indenizá-lo pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo
de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, tendo em vista que o valor da multa fixado em R$500,00 limitados a R$5.000,00 se mostra razoável e condizente com a realidade dos autos, entendo que sua manutenção é a medida impositiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §8º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)